Tribunal: CARF
Processo: 11065.003569/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.003569/2004-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.801 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FIRENZE ACABAMENTOS EM COURO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
ESFERA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto do Auto de Infração
configura renúncia às instâncias administrativas no tocante à mesma matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto o relatório do Acórdão no. 10-33.156- 2a
Turma da DRJ/POA (fls 244/253):

Trata o presente proceSso de pedido de ressarcimento de créditos de Pis/Pasep
nãocumulativo relativo ao 4° trimestre de 2003 entregue em 13/08/2004.
A Delegacia de origem, com base no Parecer DRF/NHO/Safis n° 210/2004 (fls 30 a
32)reconheceu parcialmente o direito creditório em favor do requerente, até o valor de
R$ 21.199,04, dado que a interessada deixou de oferecer à tributação o crédito de IPI e
as receitas decorrentes da transferência de créditos do ICMS a terceiros e incluiu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.003569/2004-21
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.801 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003569/2004-21

equivocadamente na base de cálculo de créditos valores referentes à aquisição de
combustíveis e lubrificantes para veículos (rubrica esta no montante de R$ 7.869,93).
Inconformada,
a
interessada
apresentou
tempestivamente
manifestação
de
inconformidade, onde discorda das glosas efetuadas, insurgindo-se contra a inclusão na
base de cálculo do Pis não-cumulativo das receitas provenientes de transferências de
ICMS. Também discorda sobre a inclusão do crédito presumido de IPI na base de
cálculo do PIS e da COFINS como receita, na medida em que a lei instituidora desse
benefício o define como um ressarcimento de custos ao contribuinte, objetivando a
redução de custo dos insumos internos, em montante idêntico ao despendido pelos
fornecedores. Em relação aos créditos mencionados sobre aquisições de
combustíveis/lubrificantes, alega que estes podem ser incluídos na base de cálculo,
conforme artigo 3° das normas jurídicas que implantaram a não-cumulatividade das
contribuições de PIS/COFINS, Instrução Normativa SRF n° 247/02 (com redação dada
pela Instrução Normativa SRF n° 358/03) e doutrina, sendo que o entendimento
restritivo da autoridade fiscal quanto ao conceito de insumo contrariou o princípio
constitucional da nãocumulatividade às contribuições sociais. Pleiteia ainda a
atualização do montante creditório com base na taxa Selic.
Em 30/03/2006 houve a primeira apreciação do presente por esta 2a Turma DRJ Porto
Alegre, através do Acórdão 7.928 (fls. 82/87), no qual não foram acolhidas as alegações
da empresa interessada, interpondo então o recurso voluntário ao Segundo Conselho de
Contribuintes (fls. 90/114), onde também insurgiu-se contra a suposta inclusão de fretes
sobre as vendas de mercadorias pagos pela empresa e que, embora não tivessem sido
objeto de glosa no Relatório Fiscal (e nem da manifestação de inconformidade), haviam
sido mencionados no acórdão supra-referido.
Em 08/05/2008 a 3' Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes deu provimento
parcial ao recurso (fls. 117/127), tendo sido objeto de Recurso Especial por parte da
PFN (fls.
132/137). O litígio foi então apreciado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais em
Acórdão de 25/08/2010 (fls. 142/148), oportunidade na qual o ilustre conselheiro-relator
decidiu pela anulação do processo a partir do Acórdão DRJ POA, tendo em vista que o
julgamento pelo colegiado de 2a instância apreciou matéria sob a qual não havia sido
instaurado litígio (fretes na base de cálculo do crédito pleiteado), até mesmo porque não
havia sido objeto de indeferimento por parte da Fiscalização.
Ante a situação processual criada, o presente processo retornou a julgamento para este
órgão julgador para nova apreciação, na boa e devida forma, o que passo a fazer a
seguir.
Observo ainda que a fls. 157/163 foi juntado pela empresa interessada acórdão relativo à
Apelação em Mandado de Segurança, exarado nos autos da ação 2006.71.08.016140-
1/RS, pela qual constata-se que a questão da incidência de Pis e Cofins sobre as
transferências de ICMS foi submetida à apreciação do Poder Judiciário.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou improcedente a
impugnação, sob a seguinte ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
CESSÃO DE ICMS - INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS .
A cessão de direitos de ICMS compõe a receita do contribuinte, sendo base de cálculo
para o PIS/PASEP e a COFINS até a edição dos arts.7°, 8o e 9o da Medida Provisória
451, de 15 de dezembro de 2008.
TAXA SELIC - VEDAÇÃO LEGAL - De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da
Lei n° 10.833/2003, não incide correção monetária e juros sobre os créditos de PIS e de
Cofins objeto de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.801 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003569/2004-21

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(fls. 257/282), no qual reforça os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade,
que serão objeto de análise no voto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
A lide neste processo centra-se na incidência da contribuição para o PIS e da
Cofins sobre a operação de transferência dos créditos do ICMS, considerando que a Recorrente
transfere para terceiros (seus fornecedores) os créditos de ICMS originários das compras, não
utilizados na compensação de débitos desse imposto estadual no momento da saída de
mercadorias. Segundo o entendimento do Fisco à época, haveria uma capitalização da empresa,
uma vez que se deixava de dar saída de recursos de caixa. Assim, existiria, nessa linha de
entendimento, receita a ser tributada, tendo em vista se verificar uma alienação de direitos
classificados no ativo circulante.
Cumpre anotar também que, conforme a Recorrente informa às fls. 157/163, a
questão em pauta foi levada por esta ao Poder Judiciário, chegando ao STF no RE 591.915. O
processo foi sobrestado nos termos do art. 543-B, § 1o do CPC/1973. A matéria foi submetida ao
rito de repercussão geral, sob o tema no. 283 e a decisão foi favorável ao contribuinte nos
seguintes termos:
É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas
sobre os valores recebidos por empresa exportadora em razão da transferência a
terceiros de créditos de ICMS.
Dessa forma, no presente caso, não cabe análise deste CARF à questão já julgada
pelo Poder Judiciário, devendo ser aplicado o entendimento da decisão judicial, em razão da
concomitância.
A Recorrente retoma, ainda no Recurso Voluntário, seu pleito relativo à inclusão
das aquisições de combustíveis e lubrificantes na base de cálculo da contribuição para o PIS e da
COFINS. Contudo, a Câmara Superior de Recursos Fiscais devolveu o presente processo a esta
instância com escopo determinado, vejamos seus termos:
De outro lado, como dito anteriormente, no tocante à questão da inclusão na base de
cálculo dos créditos de Cofins dos valores dos fretes suportados pela pessoa jurídica,
não houve instauração do litígio. Com isso, tornou-se definitiva na esfera
administrativa, tal qual posta no despacho decisório. Todavia, inafortunadamente, a
Delegacia de Julgamento traz a baila esta questão, e a partir daí, todos os atores (sujeito
passivo, câmara recorrida, e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) passaram a tratar
do tema de matéria não controvertida, de lide inexistente, criado por quem não caberia
criar, a Turma Julgadora da Delegacia de Julgamento. Assim, tudo o que foi dito a partir
da decisão de primeira instância carece de validade jurídica, pois, repita-se, não houve
instauração de litígio, e sem esse, não há possibilidade de pronunciamento válido de
órgão julgador sobre essa questão.
Diante do exposto, voto no sentido de anular o processo a partir do acórdão primeiro,
inclusive, e determinar que outro julgamento seja realizado, observando os princípios
norteadores do processo administrativo fiscal, e a vedação de se enfrentar matéria
cujo litígio não foi instaurado pelo sujeito passivo. (grifou-se)
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.801 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.003569/2004-21

Portanto, não cabe também a esta turma manifestar-se sobre a inclusão das
aquisições de combustíveis e lubrificantes na base das contribuições.
No que concerne à atualização pela Taxa Selic, propugnada pela Recorrente, não
cabe, da mesma forma, pronunciamento desta turma, tendo em conta que deve ser aplicada a
decisão judicial nos seus termos.

Diante do exposto, proponho reconhecer a concomitância e não conhecer do
presente Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital